Tribunal: TJDFT
Processo: 0005176-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005176-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO CESAR SANTOS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, confissão extrajudicial do réu, laudo pericial e relatório de análise de mídia apreendida, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes. 2. Correta a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 quando apreendidas 10,120kg (dez quilos e cento e vinte gramas) de cocaína. 3. Não há que se falar em afastamento da reincidência por bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato pois aquele que reitera na prática delitiva demanda maior censura na aplicação da pena (entendimento debatido e consolidado no Recurso Extraordinário 453.000/STF). 4. Inviável a aplicação do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente. 5. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada e da reincidência dos réus, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 7. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada. 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando que as provas carreadas para os autos são inexistentes ou insuficientes para a edição do decreto condenatório. Assevera, ainda, que a dosimetria da pena veio desacompanhada de fundamentação idônea e “considerando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, requer a reforma da r. sentença no que se refere a dosimetria da pena na 1a, 2a e 3a fase”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 33, § 2o, alínea “c”, do CP, 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(..) as declarações dos réus quanto à razão da presença do réu Bruno no local vão de encontro a todo o restante do conjunto probatório, numa clara tentativa de tirar credibilidade dos depoimentos policiais. Conforme Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) (ID 27447914, p. 18/19), foram apreendidos 10 (dez) pacotes, com massa bruta de 10,120kg (dez quilos e cento e vinte gramas) de cocaína. Não é crível que a versão dos réus de que Bruno estaria negociando a compra e venda do veículo Honda Civic com Ivanildo nas mesmas circunstâncias de tempo e local em que o réu Ivanildo estaria negociando a venda de robusta quantidade de cocaína. Ademais, conforme Relatório de Análise de Mídia Apreendida (ID 27448289), foram constatadas conversas entre os réus Ivanildo e Bruno que não demonstram compra e venda de veículo, mas tratativas de compra e venda de substâncias ilícitas, bem como da devolução da substância entorpecente ocorrida no dia dos fatos” (ID 32450765). Quanto à dosimetria, o colegiado destacou que a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal decorreu da valoração negativa dos antecedentes do ora recorrente, bem assim em face da quantidade e natureza da droga apreendida. No segundo estágio, pontuou a reincidência e que “aquele que reitera na prática delitiva demanda maior censura na aplicação da pena. Por isso, não há que se falar em afastamento da reincidência por bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato”. Finalmente, quanto à terceira fase o colegiado consignou que os maus antecedentes e a reincidência inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao pedido de redimensionamento da pena em todas as fases da dosimetria, formulado com lastro nos artigos 33, § 2o, alínea “c”, do CP, 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos lançados no acórdão recorrido quanto à fixação da pena imposta, tendo se limitado o recorrente a alegar ausência de fundamentação. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF" (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029